Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-55.2022.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-55.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GOMES DE ARRUDA - CPF: 055.671.931-06 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS –JUNTADA PELA RECLAMADA DE
LINK
DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO INDISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 147528366, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 198,63 (cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) A regularidade da anotação restritiva de crédito - Inadimplemento de faturas regulares;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 147528373. Não houve a apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 147528352), constata-se que o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 198,63 (cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Insta ressaltar que o
link
da gravação de áudio indicado na peça contestatória e no recurso inominado da reclamada não está disponível no
OneDrive
, conforme, inclusive, consignado por ocasião da sentença prolatada nos autos.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
09/11/2018)
,

já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pela Telefônica Brasil S/A, disponibilizada em
05/11/2016
,
a qual somente foi excluída em 21/01/2021, ou seja, após a inclusão da negativação combatida nos autos,

conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

--------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ANTONIO MARCOS GOMES DE ARRUDA

DATA NASCIMENTO: 05/07/1993

CPF: 055.671.931-06

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 03/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 105000000509332

VALOR: 107,46

DATA INCLUSAO: 26/04/2020

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 20/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 25187

VALOR: 1.272,00

DATA INCLUSAO: 04/02/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01213880144577496760

VALOR: 210,51

DATA INCLUSAO: 06/11/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 29/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201905

VALOR: 39,16

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 29/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201904

VALOR: 88,46

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201903

VALOR: 115,09

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 27/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201902

VALOR: 113,73

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 29/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201901

VALOR: 108,07

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 02/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201812

VALOR: 106,61

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201811

VALOR: 126,21

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 31/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201810

VALOR: 226,06

DATA INCLUSAO: 05/06/2022

* CREDOR: ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA ME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 9306

VALOR: 35,80

DATA INCLUSAO: 18/01/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002061200201809

VALOR: 198,63

DATA INCLUSAO: 09/11/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 13 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.922.255.648-3

10/11/2022 18:14:30-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------

São Paulo, 11 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122026752

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05567193106

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05567193106:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0263335613 21/01/2016 26/10/2016 05/11/2016 21/01/2021 106,01

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144577496760 28/07/2022 28/08/2022 18/09/2022 24/10/2022 69,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144577496760 28/08/2022 24/10/2022 04/11/2022 30/10/2022 § 210,46

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 11/11/2022 às 17:02:59

==========================================================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
,
aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022